Tribunal: TJDFT
Processo: 0711097-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL NO CONTEXTO DA PANDEMIA. SUPRESSIO E SURRECTIO. VALOR DA CAUSA ALTERADO. MÉRITO. ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA NO IMÓVEL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação cível contra sentença pela qual julgados procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato de locação e condenar a apelante a indenizar a apelada, em valor equivalente ao custo para desfazer a alteração física do imóvel, bem como julgado improcedente o pedido da apelante de indenização relativa ao custo da obra.
2. A apelante impugna o valor da causa, sob a alegação de que o valor do aluguel foi repactuado para R$ 3.000,00 (três mil reais). 2.1. Verifica-se print de mensagens de WhatsApp com pedido de redução do valor do aluguel, em razão das dificuldades financeiras enfrentadas no contexto da pandemia, e constam comprovantes de pagamento, via PIX, efetuado em prol do procurador da apelada, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), no período de 02/2021 a 06/2021 e nos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, setembro e novembro de 2022. 2.2. Significa que o aluguel antes acordado por R$7.500,00/mês passou a ser R$3.000,00/mês, evidenciando a concordância da credora (JORDELINA/autora). Caracterizada, portanto, situação de supressio. E “1.Segundo o instituto da supressio, a consagrada inércia no exercício de direito pelo titular, no curso de relação contratual, gera para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeita ao cumprimento da obrigação negligenciada, caracterizando possível deslealdade a pretensão de retomada posterior do exercício do direito. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.795.558/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021. 2.3. Definido o valor da causa em R$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais).
3. No mérito, debate-se se houve autorização para a execução da construção das salas extras no imóvel objeto da locação.
4. Na espécie, pactuado entre as partes a necessidade de autorização expressa, por escrito, para a realização de modificações estruturais no imóvel. Dessa forma, não é possível presumir a autorização e não há provas de que a apelada efetivamente autorizou a edificação de salas no imóvel locado.
5. A apelante não deve ser ressarcida pelos custos das obras, uma vez que previsto contratualmente que não cabe indenização à locatária pelas benfeitorias, consertos ou reparos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.